Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando a conduta é praticada em concurso de pessoas e, ainda, quando se tem notícia de que o réu foi preso em flagrante por suposta prática do crime de roubo durante o período de suspensão condicional deste processo, sendo a prisão convertida em preventiva diante da reprovabilidade do comportamento do agente, que reitera na prática delitiva.
III - Para o reconhecimento do privilégio intitulado no art. 155, § 2°, do CP, a norma exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada. Não sendo realizada avaliação do bem, sequer indireta, inviabilizada a aplicação da minorante.
IV - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
V - Recurso conhecido e desprovido.